Tribunal: CARF
Processo: 13706.010177/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010177/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.541 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
HEIMAR SALDANHA CAMARINHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal, de 17/11/08,
de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/10, relativa ao
ano-calendário de 2005, exercício de 2006, para formalização de exigência e cobrança
de crédito tributário no valor total de R$ 11.109,87, incluindo multa de ofício e juros de
mora calculados até 28/11/08.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 05/09, foram
verificadas as seguintes:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010177/2008-84
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010177/2008-84

- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 9.600,00, por falta de
identificação no recibo de Noemi Rosa Acserlad do beneficiário dos serviços e da
discrimação destes.
- Omissão de Rendimentos de R$ 11.055,62 da fonte pagadora Caixa Econômica
Federal com Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre a omissão de R$ 331,67.
- Omissão de Rendimentos a Título de Resgate de Contribuições à Prev. Privada/FAPI
do Unibanco AIG Vida e Prev. S/A de R$ 360,36 com IRRF de R$ 54,05.
Cientificado do lançamento, apresentou o interessado a defesa, de fls. 05/07, alegando,
em síntese, que:
Não concorda com a glosa de despesa médica, porque no recibo consta o nome do
beneficiário do serviço (o próprio contribuinte) e o serviço prestado (sessões de
psicoterapia durante o ano de 2005).
Concorda com a omissão de rendimentos de R$ 11.055,62 da Caixa Econômica Federal
e de R$ 360,36 do Unibanco AIG Vida e Prev. S/A.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS COM SAÚDE.
Deduzem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência do Imposto de
Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados no campo Deduções da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf, apenas quando provadas tais
despesas de acordo com a legislação pertinente.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados
b) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
com o detalhamento dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução da despesa médica informada com a profissional
Noemi Rosa, glosada pela falta de identificação do beneficiário e dos serviços prestado no
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.541 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010177/2008-84

documento comprobatório juntado. O colegiado de primeira instância manteve a glosa, uma vez
que as falhas não foram sanadas.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico ter sido
emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço, aceita-se que
seja o próprio contribuinte. Nesse sentido, a Receita Federal do Brasil – RFB já se manifestou na
Solução de Consulta Interna Cosit no 23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de
Consulta ressalva a possibilidade de a autoridade fiscal exigir a especificação dos beneficiários,
como no presente processo.
No caso, em complemento ao recibo anteriormente juntado (fl. 11), o contribuinte
junta declaração firmada pela profissional, onde ela o identifica como tendo sido seu paciente,
bem como informa acerca do tratamento realizado (fl.66). Dessa feita, é de se reconhecer o
direito de o contribuinte se utilizar da dedução.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Original